Tribunal: TJES
Processo: 0001210-41.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001210-41.2020.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON DE MELLO PRECHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.

No
caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº
43761365
(fls.
06/09
), pelo
s exames e receitas médicas (fls. 19/26).
O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

D
iante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pelo recorrente.
Por isso, entendo que o pedido de reforma da decisão,
p
ara que o acusado seja impronunciado, não merece provimento.

4.

N
o que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio, entendo que também não merece acolhimento, uma vez que a prova produzida não leva à conclusão inequívoca de que o acusado tenha lesionado a vítima sem a intenção de matá-la.

5.

N
o que se refere o pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0001210-41.2020.8.08.0017

RECORRENTE: EDSON DE MELLO PRECHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELINARA FERNANDES SOARES - ES7204-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDSON DE MELLO PRECHEDES

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
/ES,
que
o
pronunciou para ser submetid
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art.
121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

R
ecurso interposto as fls. 193 e razões recursais apresentadas as fls. 194/200, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a impronúncia do recorrente tendo em vista as suas condições físicas devidamente comprovadas nos autos;
(ii)
a desclassificação do crime para lesão corporal leve devido à ausência de
animus necandi;
(iii)
sendo mantida a pronúncia, que seja afastada a qualificadora do art. 121, §2º, inc. IV do Código Penal;
(iv)
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas as fls. 204/206 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5642800)

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo
que o recurso não deve ser acolhido,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 13h30min, na localidade de Bicuíba, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, Edson de Mello Prechedes iniciou a execução prática de homicídio em face da vítima Carlos Roberto Driusso, ao lhe desferir uma facada na barriga, tentou golpeá-la várias vezes, apenas não logrando êxito em seu intento, porque o ofendido conseguiu se defender com o braço.

Edson discutiu com a Carlos Roberto em sua residência, local onde vende churrasquinho e refrigerantes, pois a vítima não quis vender um refrigerante fiado para sua filha.

O recorrente foi ao encontro da vítima e começou a discutir, se alterando bastante. Em dado momento, a vítima deu três passos em direção à rua e Edson lhe desferiu a facada.

Tentou acertar mais uns golpes, no entanto, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima conseguiu bloquear os golpes, colocando o braço na frente.

Edson fugiu do local, após ter se iniciado uma gritaria que o assustou.

A vítima sofreu perfuração por arma branca na região toracoabdominal direita, sendo necessária a realização de sutura para o fechamento do ferimento.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado
in

dubio pro societat
e
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 43761365 (fls. 06/09), pelos exames e receitas médicas (fls. 19/26).

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos. Vejamos:

“
(...) Que a filha de Edson foi pedir para vender um refrigerante fiado; Que o declarante disse que não podia vender fiado pois já tinha muita coisa fiado; Que logo depois a filha voltou com o dinheiro; Que a criança pouco depois disse “tio meu pai tá querendo falar com você”; Que Edson chegou e disse “minha esposa esses dias comprou fiado”; Que o declarante explicou que não poderia vender fiado pois depois ficava muita dívida para cobrar e que tinha máquina de cartão de crédito; Que em seguida Edson passou a se alterar e gritar, que o declarante pediu para não ficar dessa forma que então quando o declarante deu dois ou três passos no sentido da rua Edson lhe desferiu uma facada; Que além da facada Edson desferida Edson ainda tentou lhe golpear várias vezes porém o declarante se defendeu com o braço; Que começou uma gritaria e Edson se evadiu; Que acredita que Edson queria lhe matar, que não morreu pois colocou o braço na frente (...)” (Depoimento da vítima em sede policial em fls. 50)

“
Que no dia de ontem por volta de 13 horas o declarante solicitou que a filha fosse comprar um refrigerante fiado; Que a filha voltou e disse que o rapaz não tinha vendido fiado; Que deu 8 reais a filha, ela voltou e comprou o refrigerante; Que resolveu ir na casa de Carlos pois ele teria destratado a sua filha;
Que foi com uma faca pois pensou que Carlos ia querer partir para agressão contra ele
; Que na hora se desentenderam começaram a alterar o tom de voz; Que Carlos o empurrou para fora do portão; Que então para se defender deu lhe uma facada; Que deu apenas uma facada (...)” (Depoimento do recorrente Edson de Mello Prechedes em sede policial em fls. 58)

Logo, caberá ao Conselho de Sentença deslindar, nas circunstâncias que cercam o delito, acerca da participação ou não do acusado no crime em comento, sendo, portanto impossível juízo de delibação mais aprofundado neste momento, até para que não se prejulgue a questão.

Assim, a despronúncia somente é admitida quando não houver prova da existência do crime, ou na hipótese de o Juízo se convencer de que o pronunciado não seria o autor, na forma do art. 414 do CPP. Portanto, na medida em que há indícios de autoria em desfavor do recorrente e a materialidade comprovada, a possibilidade de impronúncia do acusado fica afastada.

A respeito da tese de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal leve, entendo que não merece prosperar.

Sobre a matéria, a doutrina ensina que o juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal. Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do Júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

Conforme Guilherme de Souza Nucci explica, é
“soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(CP Comentado, 19ª edição, RJ: Forense, 2020)

Dos autos, numa consignação sumária, não é possível se afastar, com a segurança exigida, a presença do
animus necandi
na conduta do agente, mormente quando, aparentemente, o recorrente já saiu de casa com a faca, devendo a matéria ser levado a apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Importante reiterar que a vítima só não teve sua vida ceifada porque conseguiu se defender com o braço.

Cito julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
[...] 2. Incabível o pleito desclassificatório da imputação de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. [...]” (TJES; RSE 0004196-41.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Julg.17/11/2021; DJES 29/11/2021)

Em relação à qualificadora, vejo que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi atribuída em razão de que Carlos foi surpreendido com a facada na barriga, sendo pego de surpresa. Dessa forma, não merece ser afastada.

Por fim, no que se refere o pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.